Tribunal: TJDFT
Processo: 0704869-57.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FORNECEDOR DE PRODUTOS. INEXECUÇÃO DO CONTRATO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA DE FORMA SIMPLES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REQUISITOS INEXISTENTES. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÂO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a restituir o valor de R$ 5.839,56 à autora. Nas razões, a autora pugna pela reformar da sentença para que a parte recorrida seja condenada ao ressarcimento do valor em dobro, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil) a títulos de danos morais.
2. Da repetição de indébito. Incabível a incidência da dobra legal ao caso. O art. 42/CDC, estabelece que somente quando o consumidor for cobrado em quantia indevida, terá direito à repetição do indébito, salvo hipótese de engano justificável. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, fixou a tese de que “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). No caso dos autos, não há evidências de conduta contrária à boa-fé objetiva do requerido. Assim, o valor deve ser devolvido na forma simples.
3. Do dano moral. No caso, em 5 de outubro de 2022, a requerente adquiriu um colchão da ré. A venda foi feita em dezoito prestações de R$324,42 (trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos), em seu cartão de crédito da Caixa Econômica Federal de bandeira Visa final 2886, totalizando uma compra de R$5.839,56 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos).
3.1. No dia seguinte (dia 06/10/2022), a recorrente se arrependeu da compra e assim não recebeu o produto da venda. Por sua vez, até a presente data, as cobranças das parcelas ainda estão sendo feitas em seu cartão de crédito.
3.2. A sentença determinou a devolução do valor pago.
3.3. Tenho que suplanta o mero aborrecimento a espera por prazo superior a 18 meses pela devolução dos valores despendidos em compra desfeita no dia seguinte da aquisição. Não houve por parte da ré, sequer diligências para suspender as cobranças do cartão, mesmo tendo a recorrente empreendido esforços na busca pela solução do problema. Por tais razões, se mostra apropriada a condenação da parte recorrida, também ao pagamento de indenização por danos morais.
3.4. É certo, que o simples inadimplemento contratual não configura dano moral. No entanto, o adimplemento contratual não se limita ao cumprimento da prestação principal. O princípio da boa-fé objetiva deve se fazer presente em toda e qualquer relação contratual, e, por consectário, seus deveres anexos, sobremaneira na relação consumerista. Nessa perspectiva, ao tratar da função integrativa da boa-fé, ensina Sérgio Cavalieri Filho que: “Em primeiro lugar, é fonte de novos deveres anexos ou acessórios (função criadora ou integrativa), tais como o dever de informar, de cuidado, de cooperação, de lealdade. Importa dizer que em toda e qualquer relação jurídica obrigacional de consumo esses deveres estarão presentes, ainda que não inscritos expressamente no instrumento contratual. Quem contrata não contrata apenas a prestação principal”. (FILHO, C. e Sergio, Programa decontrata também cooperação, respeito, lealdade etc Responsabilidade Civil, 13a edição. São Paulo: Atlas, 2019).
3.5. Por fim, para a fixação do dano indenizatório/reparatório, o juiz deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e imprimir um caráter pedagógico ao causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato, e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados. Desse modo, sopesando as circunstâncias do processo, reputa-se adequado o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a compensação dos danos experimentados.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à autora/recorrente, com correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% a.m. desde a citação.
5. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários diante da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.